Tribunal: STF
Processo: RE 1448738
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 32, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÕES QUE DEFEREM DILIGÊNCIAS. INFILTRAÇÃO POLICIAL E ESCUTA AMBIENTAL. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "O entendimento majoritário desta Corte é no sentido de que, mesmo em casos de fundamentação per relationem, é nula a decisão de simples remessa aos fundamentos de terceiros, exigindo-se acréscimo pessoal pelo magistrado, a indicar o exame do pleito e a clarificar suas razões de convencimento" (AgRg no HC n. 619.636/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 26/2/2021). 2. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “Ao reputar nulas, por ausência de fundamentação, as decisões proferidas pelo juízo de piso que autorizaram os atos investigativos consistentes na captação ambiental e infiltração de agentes policiais com possibilidade de adquirirem drogas, e também de buscas e apreensões, apenas porque, nos termos do acórdão proferido pela Corte local, estas se limitaram ‘a acolher na integra a representação policial e ministerial’, a Corte Cidadã violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão” (eDOC 34, p. 5/6).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da matéria invocada, sob a sistemática da repercussão geral. 



    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente